Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-09.2010.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000206-09.2010.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 079.908.049-72 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), AGUINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 328.639.189-15 (EMBARGADO), ERNANI GOMES DA SILVA - CPF: 021.961.418-01 (EMBARGADO), GLIMARIO GOMES DA SILVA - CPF: 572.156.699-04 (EMBARGADO), FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 647.946.799-04 (EMBARGADO), REGINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 156.319.848-73 (EMBARGADO), KERGINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 490.498.879-53 (EMBARGADO), MARILEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 010.948.591-25 (EMBARGADO), DAVINA GOMES BARBON - CPF: 014.746.271-10 (EMBARGADO), FRANCISCA GOMES DA SILVA - CPF: 977.962.391-49 (EMBARGADO), MARINA GOMES DA SILVA - CPF: 913.154.331-68 (EMBARGADO), AURINA GOMES MARINHO - CPF: 264.554.268-94 (EMBARGADO), MARIA GOMES TEIXEIRA - CPF: 387.405.448-93 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 079.908.049-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÕES EM CONTA POUPANÇA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO FACE À DECISÃO EXARADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.221/SP – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA - RAZÕES RECURSAIS NÃO HÁBEIS A CONTESTAR A TESE DA SENTENÇA EXCETO QUANTO À CORREÇÃO DE VALORES PELO BTNF – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NOS TERMOS DO RECURSO REPETITIVO (REsp n. 1.107.201) – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE (PARÁGRAFO INCOMPLETO) – ADMISSIBILDIDADE – NECESSIADE DE SANAR O VÍCIO (CARÁTER INTEGRATIVO DO ACÓRDÃO) – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TÓPICOS - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO.

Não há falar em suspensão do feito, com base em decisão exarada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário n. 632.221/SP, quando é notório que a mencionada decisão é datada de 05/02/2018 e determinou que o sobrestamento fosse de 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar aos interessados que aderissem às propostas nas respectivas ações, perante os juízes de origem competentes, de modo que se verifica a litigância de má-fé do recorrente, possibilitando a imposição de multa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Atentando-se às razões do recurso, vê-se que a maioria das teses não se presta ao combate da sentença que se manifestou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC e de legitimidade exclusiva da UNIÃO e do Banco Central; pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC em relação ao Banco Bamerindus; pela rejeição de alegação de inépcia da inicial; pela rejeição da prejudicial de mérito: prescrição; e, no mérito, consignou que “(...) a parte autora demonstrou a existência de valores em sua conta poupança na extinta instituição financeira Banco Bamerindus do Brasil, atual Banco HSBC. De outro lado, o Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC”.

Segundo o julgado do REsp. Repetitivo n. 1.107.201: " Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990 - REsp n. 1.107.201)”.

Deve ser acolhido os Embargos de Declaração quando demonstrada a ocorrência de um dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL

ao Recurso de Apelação Cível n.
0000206-09.2010.8.11.0090,
interposto em desfavor de
MANOEL GOMES DA SILVA
,

nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o Banco Recorrente aduz que o acórdão está obscuro, incompleto, devido à ausência de finalização da fundamentação.

Pede que os Embargos de Declaração sejam acolhidos a fim de que seja corrigido o vício destacado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL

ao Recurso de Apelação Cível n.
0000206-09.2010.8.11.0090
interposto em desfavor de
MANOEL GOMES DA SILVA
,

nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÕES EM CONTA POUPANÇA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO FACE À DECISÃO EXARADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.221/SP – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA - RAZÕES RECURSAIS NÃO HÁBEIS A CONTESTAR A TESE DA SENTENÇA EXCETO QUANTO À CORREÇÃO DE VALORES PELO BTNF – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NOS TERMOS DO RECURSO REPETITIVO (REsp n. 1.107.201) – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar em suspensão do feito, com base em decisão exarada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário n. 632.221/SP, quando é notório que a mencionada decisão é datada de 05/02/2018 e determinou que o sobrestamento fosse de 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar aos interessados que aderissem às propostas nas respectivas ações, perante os juízes de origem competentes, de modo que se verifica a litigância de má-fé do recorrente, possibilitando a imposição de multa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Atentando-se às razões do recurso, vê-se que a maioria das teses não se presta ao combate da sentença que se manifestou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC e de legitimidade exclusiva da UNIÃO e do Banco Central; pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC em relação ao Banco Bamerindus; pela rejeição de alegação de inépcia da inicial; pela rejeição da prejudicial de mérito: prescrição; e, no mérito, consignou que “(...) a parte autora demonstrou a existência de valores em sua conta poupança na extinta instituição financeira Banco Bamerindus do Brasil, atual Banco HSBC. De outro lado, o Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC”.

Segundo o julgado do REsp. Repetitivo n. 1.107.201: " Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990 - REsp n. 1.107.201)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da leitura das razões dos Embargos tem-se que, efetivamente, ocorreu o vício apontado, posto que um dos parágrafos do voto ficou incompleto.

Assim, considero pertinente o aclaramento do acórdão, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, em observância ao caráter integrativo, a fim de que haja a correção, substituindo o parágrafo existente, passando a constar a seguinte redação:

“Não há tese recursal combativa face à sentença, cabendo, inclusive, a tese de afronta ao princípio da dialeticidade, caso não fosse manifestada insurgência quanto aos índices de remuneração das cadernetas de poupança desde 16.03.1990, tendo em vista que a correção dos valores depositados incide conforme julgado em caráter repetitivo – (REsp n. 1.107.201)”.

No mais, permanecem inalterados os demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023